Tribunal: TJBA
Processo: 8049537-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049537-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: JOSE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC ANTES DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS SNIPER E SERPJUD. MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DEVER DE COOPERAÇÃO. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial nº 0501701-85.2014.8.05.0113, indeferiu medidas executivas atípicas, suspendeu o processo por 1 (um) ano com base no art. 921, III e § 1º, do CPC, e determinou a fluência automática da prescrição intercorrente, apesar de infrutíferas apenas as buscas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; o pedido recursal objetiva cassar a suspensão e determinar a realização de diligências nos sistemas SNIPER e SERPJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis antes do esgotamento dos meios de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário, notadamente via SNIPER e SERPJUD, com a consequente deflagração automática da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), impondo-se ao Juízo adotar providências que maximizem a utilidade da tutela executiva antes de admitir a frustração do cumprimento do título. O dever de cooperação (CPC, art. 6º) e a prerrogativa judicial de determinar as provas necessárias (CPC, art. 370), aliadas ao dever das partes de colaborar com a Justiça (CPC, art. 378), exigem a utilização de todas as ferramentas razoáveis de pesquisa patrimonial disponíveis, inclusive SNIPER e SERPJUD. A suspensão prevista no art. 921, III e § 1º, do CPC constitui medida de ultima ratio e pressupõe a efetiva constatação de ausência de bens somente após o esgotamento dos meios de busca patrimonial idôneos; a adoção prematura da suspensão contraria a máxima efetividade da execução. A determinação de fluência automática da prescrição intercorrente após a suspensão, quando esta é decretada antes do esgotamento das diligências possíveis, potencializa dano grave ao credor e viola a proporcionalidade, justificando a reforma da decisão. A jurisprudência reconhece a pertinência do acesso a bases eletrônicas como SERP/SERPJUD para localização de bens e incremento da efetividade executiva, especialmente após diligências infrutíferas prévias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis somente se legitima após o esgotamento dos meios de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário, inclusive SNIPER e SERPJUD. O princípio da máxima efetividade da execução, aliado ao dever de cooperação processual, impõe ao magistrado a utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial antes de reconhecer a frustração executiva. É indevida a deflagração da prescrição intercorrente quando a suspensão do feito foi decretada prematuramente, sem prévia adoção de diligências de busca patrimonial amplas e adequadas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 370, 378, 797, 921, III e § 1º; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.017, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2240293-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2016; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0093689-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 08.11.2024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0025142-14.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Marcos Vinícius da Rocha Loures Demchuk, 13ª Câmara Cível, j. 16.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049537-37.2025.8.05.0000, em que são partes o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e JOSE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora